Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA
DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para as hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não se revela admissível a utilização dessa modalidade recursal com o propósito de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. A mera insatisfação da parte com o resultado do agravo de instrumento, em razão da adoção de entendimento contrário aos interesses da parte, não autoriza a oposição de embargos de declaração, porquanto o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese prevista no art. 1.022 do CPC.
3. Em observância ao disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, as matérias deduzidas no recurso serão tidas como prequestionadas, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o Tribunal Superior reconheça a existência de vícios aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.